Tribunal: TCU
Processo: 010.829/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foi aplicada multa ao recorrente em monitoramento de determinações feitas mediante acórdão proferido em fiscalização realizada para a verificação da regularidade de obras das áreas de saúde, educação e saneamento no estado do Rio Grande do Norte.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Adeilson Gomes de Oliveira, prefeito do município de Baía Formosa/RN no quadriênio 2017-2020, em face do Acórdão 1229/2023-TCU-Plenário , em que o TCU lhe aplicou multa pelo não atendimento à determinação e às diligências para monitoramento do Acórdão 2558/2018-TCU-Plenário , que versa sobre auditoria em obras das áreas de saúde, educação e saneamento no estado do Rio Grande do Norte. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente.